Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-66.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000014-66.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL RAIMUNDO CICERO - CPF: 651.988.831-15 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA GONCALINA CAMPOS SILVA - CPF: 003.285.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BENEDITO MARQUES - CPF: 411.823.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO BRITO RAMOS - CPF: 026.706.471-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA - CPF: 488.816.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), I. G. S. D. S. - CPF: 070.433.811-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL RAIMUNDO CICERO - CPF: 651.988.831-15 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência] majorado [praticado pelo “empregador”] e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. condenação mantida. suficiência probatória. fixação de valor a título de reparação de dano. valor não indicado na inicial acusatória. recursos do ministério público e da defesa desprovidos.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelado/apelante por estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência] majorado [praticado pelo “empregador”] e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, a 12 (doze) anos reclusão, 2 (dois (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a fixação
de indenização em favor da vítima
.

A Defesa do apelado/apelante visa a absolvição de ambos os delitos. Subsidiariamente, desclassificação importunação sexual ou violação sexual mediante fraude.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) fixação do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral; 2) insuficiência das provas para condenação; 3) demonstração da vulnerabilidade do adolescente; 4) atipicidade do fornecimento de bebida alcoólica a adolescente por não ter sido absoluta a embriaguez.

III.
Razões de decidir

1.Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

2. A conduta do apelante [atos libidinosos contra vítima que não pode oferecer resistência por estado de embriaguez] caracteriza estupro de vulnerável.

3. O delito previsto no art. 243 do ECA constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez.

4.
Se
não houve especificação pelo órgão ministerial [na inicial acusatória] acerca do valor mínimo e também não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros
,
a indenização por dano moral não se mostra pertinente.

IV. D
ispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1.
As declarações das vítimas, somadas aos depoimentos das informantes [genitora, avó e avô por afinidade] e testemunha [medico responsável pelo atendimento do adolescente] e
prontuários médicos
, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria dos atos sexuais descritos na denúncia.

2.
A prática de ato sexual com pessoa vulnerável subsume-se ao tipo penal do art. 217-A do CP, sendo incabível a desclassificação para os crimes de importunação sexual ou violação sexual mediante fraude. Nos casos de vulnerabilidade da vítima, a violência e a grave ameaça são juridicamente presumidas, dispensando-se a prova de coação física ou moral.

3.
O oferecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente é crime formal, consumando-se com o simples ato de fornecer ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, de modo que não se exige a ingestão da substância nem a comprovação do estado de embriaguez do menor para a configuração do crime.

4.
A ausência de valor determinado na inicial inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa pelo réu, comprometendo a regularidade do processo penal em relação à pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, §1º; art. 226, II, art. 69;
ECA, art. 243
.

Jurisprudência citada
: STJ,
AgRg no REsp nº 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.6.2024; AgRg nos EDcl no REsp nº 2.097.561/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 4.9.2024;
AgRg no HC n. 977.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.4.2025; TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023; AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.12.2021; AP NU 0003505-61.2015.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2017; AP NU 0019233-04.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2023; TJDFT, AP nº 20090111884089, Rel. Des. George Lopes Leite, 16.4.2012; TJMG, AC 1.0145.20.003218-6/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 17.9.2021; TJSP, AP NU 1500084-25.2020.8.26.0648, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, 22.8.2022.

GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618; PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9º edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000014-66.2023.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIEL RAIMUNDO CÍCERO

APELADOS(S): DANIEL RAIMUNDO CÍCERO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DANIEL RAIMUNDO CÍCERO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1000014-66.2023.8.11.0005), que o condenou por estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência] majorado [praticado pelo “empregador”] e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, em concurso material, a 12 (doze) anos reclusão, 2 (dois (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, II, e art. 243 do ECA c/c art. 69 CP

- (ID 287306191).

A 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO
sustenta que à época da denúncia
“não se exigia na denúncia a indicação do valor pretendido pela acusação”.

Pede o provimento para que seja fixado
“o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização em favor da vítima”
(ID 287306197).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica (ID 287306197).

DANIEL RAIMUNDO CÍCERO assevera que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por estupro de vulnerável; 2) não estaria
“demonstrada a ocorrência de violência e/ou grave ameaça, restou totalmente evidenciada apenas uma vulnerabilidade relativa do adolescente, por haver capacidade de discernimento e de oferecer resistência, embora reduzidas”
, a configurar importunação sexual ou violação sexual mediante fraude; 3) a conduta [fornecimento de bebida alcoólica a adolescente ] seria atípica porque não houve
“embriaguez absoluta”
do

adolescente.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, desclassificado o estupro de vulnerável para importunação sexual ou violação sexual mediante fraude (ID 287306202).

A 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO e
DANIEL RAIMUNDO CÍCERO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 287306207/ID 295111867).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Recurso da defesa. Mérito. 1) Requer a absolvição com base nas provas frágeis. Ausência de prova técnica acerca da comprovação da embriaguez completa. Alega prova produzida pela defesa capaz de consubstanciar a sua alegação. Impossibilidade. Fato delitivo devidamente esclarecido pelas provas constantes nos autos. Palavra da vítima relevante e coerente durante toda a persecução penal. Testemunhas que confirmaram a versão da vítima. Vítima ao ser ouvida em sede judicial, descreveu com exatidão os fatos. Violência de ordem sexual contra criança/adolescente que é presumida, cuja vulnerabilidade biológica é inerente à condição de pessoa em desenvolvimento. 2) Absolvição - fato que não constituiu infração penal - dois copos de vinho são insuficientes para ensejar a embriaguez completo. Descabimento - vítima relata que o apelante lhe ofereceu bebida alcoólica, sendo que, o fato da quantidade de bebida alcoólica retirar ou não totalmente a consciência de uma pessoa, pouco importa para a caracterização do crime, haja vista, que, para a configuração do crime, independe se a vítima tinha ou não consciência para o consentimento ou não do ato. 3) Desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A ou 215, caput, ambos do CP. Ausência de comprovação da embriaguez completa. Não acolhimento. Crime de estupro e fornecimento de bebida alcoólica para adolescente devidamente caracterizadas pelas provas dos autos. Recurso de apelação ministerial. 1) Valor mínimo indenizatório a título reparatório pelos danos morais causados à vítima. Pedido expresso na inicial acusatório. Possibilidade. Diferente do dano material, não se exige instrução específica. Vítima que confirmou os prejuízos sofridos em seu estado emocional. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e provimento ao recurso ministerial.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 289188860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01
[...] no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 16h:40 min, na Rua Mangabeira, nº. 237, bairro Novo Diamantino, no município de Diamantino/MT, o denunciado DANIEL RAIMUNDO CICERO, com consciência e vontade, forneceu, serviu e/ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebidas alcoólicas ao adolescente Igor Gustavo Silva dos Santos (14 anos de idade).

FATO 02
[...] no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 16h:40 min, na Rua Mangabeira, nº. 237, bairro Novo Diamantino, no município de Diamantino/MT, o denunciado DANIEL RAIMUNDO CICERO, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos com a vítima Igor Gustavo Silva dos Santos, que não pôde oferecer resistência em razão do estado de entorpecimento/embriaguez completa, induzida pelo indiciado. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DANIEL RAIMUNDO CICERO, como incurso nas sanções previstas no artigo 243 da Lei 8.069/90 (Fato 1) e artigos 217-A, §1º, e 226, II (empregador), ambos do Código Penal (FATO 02), em concurso material [...].
”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 287305977)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME DE FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (Art. 243 da Lei n.º 8.069/90) [...]

Passa-se agora a aferir a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id n.º 106964706), boletim de ocorrência (Id n.º 106964707), termos de depoimento (Ids n.º 106964710, 10964711, 106964712, 106964717, 106964718), termo de declaração da vítima (Id n.º 106964713), termo de declaração da genitora da vítima (Id n.º 106964714), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.º 106964721),
prints
de mensagens trocadas via WhatsApp (Id n.º 106964725 e 106964726), prontuário médico (Id n.º 106964727), laudo pericial (Id n.º 106964738) e relatório (Id n.º 106964740), bem como pelos demais depoimentos existentes nos autos. [...]

A autoria do crime é atribuída ao acusado, vez que, em que pese negar a prática delitiva, suas declarações não encontram guarida com os demais elementos de prova existentes no processo. [...]

Assim, extrai-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, aproveitando-se da ingenuidade da vítima que estava trabalhando com ele, auxiliando-o nos serviços de pintura, o acusado forneceu bebida alcoólica ao ofendido, deixando-o completamente inconsciente de seus atos.

Em que pese a negativa do réu, que sustentou em seu interrogatório em juízo que nunca forneceu bebida alcoólica ao adolescente, salientando que ele deve ter pegado as bebidas que estavam na despensa da casa onde estavam trabalhando e bebido por conta própria, suas alegações não encontram respaldo nos autos, estando em dissonância com as provas carreadas.

E, em suas alegações finais, limitou-se a fazer acusações contra a vítima com o fito de desqualificá-lo como pessoa, sustentando que o menor mentiu sobre os fatos para não ser penalizado por sua genitora, afirmando inclusive que ele teria furtado as bebidas da residência onde estavam trabalhando, acusação essa que, além de grave, não encontra qualquer guarida nos autos, tendo em vista que o próprio dono das bebidas em nenhum momento imputou tal conduta ao adolescente.

A vítima, por sua vez, ouvida na modalidade de depoimento especial, relatou com detalhes os fatos, afirmando que há alguns dias havia sido contratado pelo réu para trabalhar como ajudante em serviços de pintura e que, no dia dos fatos, durante o serviço, o acusado lhe ofereceu vinho. Que, por ter curiosidade, aceitou a bebida e tomou dois copos.

Aduziu que não tinha o costume de beber e logo depois começou a sentir mal, de modo que o acusado falou para que ele fosse para o carro se deitar. Que então foi para o carro, onde vomitou, e depois disso perdeu a consciência. Disse que recobrou a consciência algumas vezes, ressaltando que quando foi deixado em casa pelo acusado, sentia um gosto muito forte de cachaça na boca, embora tivesse bebido apenas vinho.

Afirmou que entrou em casa e ficou caído na varanda, inconsciente, e que sua mãe se desesperou ao vê-lo naquela situação e o levou para o hospital, onde passou a noite em observação.

A genitora da vítima, ouvida em juízo, disse que no dia dos fatos o acusado deixou a vítima em casa mais tarde do que o de costume. Que deparou-se com seu filho caído na varanda de casa, tremendo, babando, sem consciência. Contou que a princípio pensou que ele pudesse ter sido intoxicado pelo cheiro de tinta no trabalho, então o levou imediatamente ao hospital.

Relatou que ligou por diversas vezes para o acusado, inclusive de outros telefones, mas ele não atendeu a nenhuma das chamadas. Que enviou mensagem pelo WhatsApp perguntando o que havia acontecido para ele entregar seu filho naquela situação, ao passo que o réu respondeu que não sabia de nada e que a vítima estava normal quando a deixou em casa.

Disse, ainda, que após recobrar a consciência, já no hospital, a vítima relatou que havia ingerido bebida alcoólica que foi oferecida pelo acusado, e que depois disso passou mal e perdeu os sentidos.

Infere-se, ainda, que os depoimentos das testemunhas vão no sentido contrário às afirmações do acusado. O senhor Luiz Paulo, proprietário da residência onde a vítima e o acusado estavam trabalhando e onde aconteceu o delito, disse que no dia dos fatos viu o adolescente sair da casa meio “tonteando” por volta de 17h. Que de fato havia algumas garrafas de bebida na despensa da casa. Disse que foi o próprio réu, no dia seguinte aos fatos, quem afirmou que o adolescente possivelmente teria tomado a bebida, pois a garrafa estava quase seca. Salientou que de fato a garrafa, que antes estava pela metade, estava quase vazia, mas não pode afirmar quem bebeu porque não viu nada.

O médico que atendeu o menor no pronto socorro informou em juízo que ele apresentava um quadro de intoxicação e que precisou passar a noite em observação e sendo medicado.

Por sua vez, os policiais ouvidos em juízo relataram que o acusado negou ter fornecido bebida à vítima, enquanto o adolescente afirmou que ingeriu a bebida após ser oferecida pelo réu e em seguida veio a passar mal. Destacaram que o menor havia acabado de sair do hospital quando foi à delegacia com sua mãe e estava bastante envergonhado.

É de se registrar que o acusado não atendeu às diversas ligações efetuadas pela genitora da vítima no dia dos fatos, somente vindo a responder suas mensagens no dia seguinte, quando informou que no momento em que deixou o menor em casa não verificou nada de diferente em seu comportamento, que ele estava normal. Em juízo, sustentou que não contou a verdade para não complicar a vítima com a mãe.

Contudo, considerando o estado de embriaguez/entorpecimento que a vítima se encontrava, haja vista ter perdido a consciência e passado a noite toda no hospital em observação, não é crível que o acusado, que estava responsável pelo menor, mentisse sobre uma situação dessa gravidade para supostamente protegê-lo de ser punido pela mãe por ter bebido.

Assim, a palavra da vítima corroborada com os demais elementos de prova demonstra que o denunciado ofereceu/forneceu bebida alcoólica ao adolescente, autorizando a condenação. [...]

Assim, restou comprovado que, no dia dos fatos, o acusado forneceu bebida alcoólica ao adolescente Igor Gustavo, de 14 (quatorze) anos de idade, pessoa em formação físico-psíquica que não possuía o completo discernimento para a integralidade dos atos da vida adulta e compreender os malefícios decorrentes do consumo de produtos dessa natureza.

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de fornecer bebida alcoólica ou outra substância capaz de causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente.

Em vista disso, comprovado que o acusado praticou o crime tipificado no artigo 243 da Lei n.º 8.069/90, a condenação é medida de direito.

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 217-A, §1º do Código Penal)
[...]

Pois bem. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id n.º 106964706), boletim de ocorrência (Id n.º 106964707), termos de depoimento (Ids n.º 106964710, 10964711, 106964712, 106964717, 106964718), termo de declaração da vítima (Id n.º 106964713), termo de declaração da genitora da vítima (Id n.º 106964714), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.º 106964721),
prints
de mensagens trocadas via WhatsApp (Id n.º 106964725 e 106964726), prontuário médico (Id n.º 106964727), laudo pericial (Id n.º 106964738) e relatório (Id n.º 106964740), bem como pelos demais depoimentos existentes nos autos.

O laudo pericial (Id n.º 106964738) é conclusivo no sentindo que, apesar da ausência de vestígios que indiquem a ocorrência de coito anal, não há elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos, uma vez que esses podem não deixar marcas.

A autoria é incontestável.

Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que o denunciado praticou o fato descrito da denúncia. [...]

Cumpre ressaltar que nos delitos contra a liberdade sexual a palavra da vítima deve ser admitida como um forte instrumento de prova, sobretudo quando condizente com o contexto fático e indiciário havido nos autos, já que esses crimes são costumeiramente praticados às escondidas, longe de testemunhas oculares. [...]

Assim, extrai-se do conjunto probatório que, no dia 27/12/2022, o acusado praticou atos libidinosos com a vítima, que à época possuía 14 (quatorze) anos de idade, quando esta não podia oferecer resistência. Consta que o réu contratou o menor para trabalhar como seu ajudante no serviço de pintura e que, no dia dos fatos, forneceu-lhe bebida alcoólica deixando-o incapaz de oferecer resistência, aproveitando-se dessa situação para praticar atos libidinosos com o fim de satisfazer a própria lascívia, consistentes em retirar as roupas da vítima e as suas próprias, tocar-lhe o pênis e esfregar seu corpo no pênis do ofendido.

É possível aferir que, em que pese a negativa do réu, suas alegações não encontram respaldo nos autos, estando em dissonância com as provas carreadas.

Denota-se que o réu sustenta que a vítima passou mal após ingerir bebidas alcoólicas no serviço e vomitou, de modo que apenas o levou até o rio para ajudá-lo a se lavar antes de levá-lo de volta para casa. Afirmou que o menor inventou essa história para que não fosse penalizado por sua genitora por ter ficado embriagado.

Lembre-se que o ônus de comprovar as teses defensivas trazidas aos autos é do próprio acusado, sendo que de tal mister, não se desincumbiu.

Ademais, conforme já salientado no bojo dessa sentença, a palavra da vítima possui extrema relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sendo de elevado valor probatório, uma vez que delitos dessa natureza geralmente são praticados sem a presença de testemunhas.

A vítima, por sua vez, se mostrou firme e coerente em suas declarações, relatando com detalhes como os fatos aconteceram, afirmando que, dias antes dos fatos o réu começou a ter comportamentos estranhos, pois uma vez passou a mão em sua coxa, outra vez perguntou se ele faria sexo com outro homem caso fosse pago para isso. Que, no dia dos fatos, durante o horário do expediente, o acusado lhe ofereceu vinho, o que aceitou. Relatou que logo após ingerir a bebida começou a passar mal, de modo que foi se deitar no veículo do réu.

Disse que vomitou no veículo e depois perdeu a consciência. Posteriormente, quando recobrou a consciência, percebeu que estava na beira de um rio, que o acusado havia tirado suas calças e as dele próprio, que ele pegou em seu pênis e depois ficou em cima de seu corpo, esfregando o ânus em seu pênis na tentativa de que houvesse penetração, o que não ocorreu em razão de seu estado de entorpecimento. Afirmou que nesse momento estava totalmente sem condições de oferecer resistência ou esboçar qualquer reação. Após, relatou que perdeu os sentidos novamente e só veio a acordar quando já estava na porta de sua casa, momento em que desceu do veículo do réu e adentrou sua residência, vindo a perder a consciência novamente na varanda. Que foi socorrido por sua mãe e seu avô, que o levaram ao hospital. Que após ficar em observação na unidade hospitalar apresentou melhora, então contou para sua mãe o que havia acontecido.

Infere-se, ainda, que o ofendido demonstrou dificuldade em falar sobre os fatos, mostrando-se nitidamente retraído e envergonhado ao relatar a situação, o que demonstra o trauma ocasionado pelo fato vivenciado.

Além disso, os depoimentos das testemunhas corroboram com os fatos narrados por ele, uma vez que a genitora e o avô do menor confirmaram que ele estava inconsciente e sem reação quando foi deixado em casa pelo denunciado, motivo pelo qual deram banho na vítima e a levaram ao hospital para receber atendimento médico.

Tais informações também são corroboradas pelo depoimento do médico que atendeu o ofendido, pelo prontuário médico de atendimento (Id n.º 106964727) que demonstra que o adolescente deu entrada na unidade hospitalar com quadro de desmaio, vômito e suspeita de intoxicação, além das mensagens de WhatsApp enviadas pela genitora da vítima ao denunciado, indagando o que havia acontecido com seu filho, que foi deixado em casa inconsciente (Id n.º 106964725 e 106964726).

Desse modo, analisando todo o conjunto probatório, não subsiste a alegação de que a vítima teria inventado os fatos. Não há nos autos elementos ou indícios capazes de demonstrar essa afirmação, não restando evidenciado motivo para que o ofendido, um adolescente de 14 (quatorze) anos de idade, fantasiasse fatos dessa natureza e gravidade e que gerariam tamanho constrangimento para ele próprio, apenas por ter supostamente ingerido bebida alcoólica.

Também não merece prosperar a tese defensiva quanto a imprescindibilidade da realização de prova pericial para comprovar que a vítima estava embriagada e/ou dopada e incapaz de consentir ou resistir.

No caso dos autos, ainda que não tenha sido realizado laudo pericial para aferir o grau de embriaguez do adolescente, tenho que a materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelos demais elementos de provas constantes nos autos.

Denota-se que a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e, especialmente, pelo prontuário médico (Id n.º 106964727), não havendo dúvidas de que o menor ficou inconsciente e incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência após a ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, o próprio acusado se contradiz em suas alegações, uma vez que embora tenha afirmado que não há prova quanto ao nível de embriaguez e capacidade de discernimento do ofendido, confirmou que ele havia ingerido metade de uma garrafa de cachaça e passou mal, sendo que precisou inclusive levá-lo ao rio e tirar suas roupas para lavá-lo, pois o menor não tinha condições de fazê-lo sozinho. [...]

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, a prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos carreados aos autos, de modo que a singela alegação de fragilidade de provas, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, não lhe dá o amparo pretendido.

Assim, comprovado que o réu praticou o delito previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.

Quanto à majorante específica prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, não há dúvidas quanto à sua ocorrência, já que restou comprovado pelo teor do depoimento da vítima, das testemunhas e do próprio réu, que ele era seu empregador à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o acusado
DANIEL RAIMUNDO CÍCERO
, pela prática dos crimes do artigo 243 da Lei n.º 8.069/90, e artigo 217-A, §1º c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do “
caput
” do artigo 59 do Código Penal, vê-se que nenhuma é desfavorável ao réu, assim sendo, fixo a
pena-base
em:

a) para o crime do art. 243 do ECA –
02 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
;

b) para o crime do art. 217-A, §1º do CP –
08 (oito) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que mantenho as penas anteriormente dosadas.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena com relação ao crime do art. 243 do ECA.

Com relação ao crime do art. 217-A, §1º do CP, não incidem causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela). Assim, aumento de metade a pena para o crime de estupro de vulnerável.

Dito isso, as penas ficam assim dosadas:

a) para o crime do art. 243 do ECA –
02 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
;

b) para o crime do art. 217-A, §1º do CP –
12 (doze) anos de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES (art. 69, do Código Penal)

Restou comprovado que o denunciado mediante duas ações praticou os crimes de fornecer bebida alcoólica para adolescente e estupro de vulnerável, caracterizando assim o concurso material (art. 69, CP), razão pela qual somo as respectivas penas passando a dosá-la em
12 (doze) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO [...]

Assim, realizada a detração penal e com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ e §3º, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime
FECHADO
. [...]

REPARAÇÃO DOS DANOS

Consta da inicial acusatória requerimento do Ministério Público para a fixação de valor mínimo indenizatório para a vítima. Nas alegações finais, requereu o
Parquet
a fixação da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Consoante o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No que diz respeito a condenação pelos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima, segundo entendimento do c. STJ, para fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CP, não se exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima
,
bastando que conste pedido expresso na inicial acusatória, garantia suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp 2.029.732-MS).

Outrossim, nesta seara criminal, para que haja reparação civil com fundamento no art. 387, IV, do CPP, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é necessário que na exordial acusatória seja indicado o valor mínimo pretendido a título de indenização, o que inocorreu. [...]

Com isso,

deixo de fixar valor mínimo a título de danos morais para reparação dos danos causados pela infração à vítima (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que na denúncia não houve indicação do valor mínimo pretendido [...].”
(
Janaína Cristina de Almeida
, juiz de Direito – ID 28736190)

Pois bem.

Os abusos atribuídos ao apelante em face de
Igor Gustavo Silva dos Santos
[toques íntimos e ato sexual não consentido] envolvem a prática de atos libidinosos, os quais nem sempre resultam lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, 10.9.2019).

Registre-se que, na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (STJ, AgRg no HC nº 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18.4.2024; TJMT, AP NU 0004323-97.2018.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024).

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Mauro Sergio de Jesus, policial militar (ID 287305943 - fls. 23/24), Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (ID 287305944 - fls. 26/27), Ana Aparecida Chaves da Silva, investigadora de Polícia (ID 287305945 - fls. 29), Igor Gustavo Silva dos Santos, vítima (ID 287305946 - fls. 31/32), Cleia Gonçalina Campos Silva, mãe da vítima (ID 287305947 - fls. 34/35), Maria de Fatima Maciel de Campos, avó da vítima (ID 287305949 - fls. 39/40), Antônio Benedito Marques, avô por afinidade da vítima (ID 287305950 - fls. 41/42); Luiz Paulo Brito Ramos, testemunha (ID 287305951 - fls. 43/44), DANIEL RAIMUNDO CICERO, apelante (ID 287305954 - fls. 49/50).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183), Igor Gustavo Silva dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183), Cleia Gonçalina Campos Silva, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183),
Idenay Valdes Molina,
médico responsável elo atendimento da vítima], Antônio Benedito Marques, avô por afinidade da vítima (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183), Luiz Paulo Brito Ramos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183),
Ana Aparecida Chaves, investigadora de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183),
Mikael Marinho Omena da Silva, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183),

Jonathan dos Santos Ferreira, genro do apelante
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183), e DANIEL RAIMUNDO CICERO, apelante (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

- Mauro Sergio de Jesus e Thiago Marte Rocha da Silva [policiais militares] declararam, na fase policial, que
“compareceu na unidade policial a testemunha senhora Clea Gonçalina Campos Silva relatando que seu filho menor de idade e vitima Igor Gustavo Silva dos Santos, trabalha de auxiliar de pintura com o suspeito vulgo Daniel Pintor, e que na data de ontem seu filho foi trabalhar com o suspeito, que a testemunha Clea ao chegar a tarde em sua residência achou o seu filho Igor dormindo na área da casa e ao tentar acorda-lo percebeu que ele não conseguia ter lucidez, pois se encontrava inconsciente, após alguns minutos ele acordou, porém não conseguia ter coesão na fala, era como se
estivesse muito embriagado
, momento em que a testemunha levou seu filho para o pronto atendimento e ao procurar o patrão do filho, o senhor Daniel, não conseguiu encontra-lo e ele também não atendia as ligações telefônicas; hoje pela manhã a vítima Igor acordou no pronto atendimento e ao retomar sua consciência relatou a testemunha sua mãe que, ontem depois do serviço o suspeito Daniel lhe deu vinho para tomar, que a vítima ficou meio tonto e ainda no serviço deitou no carro do suspeito para dormir um pouco e ao acordar percebeu que estava na beira de um rio, que não se lembra do local por que estava escuro e a vítima ainda estava debilitado devido a bebida, momento em que o suspeito
tirou as calças da vítima e começou a pegar em suas partes intimas sem seu consentimento, que o suspeito ficava subindo em cima da vítima e se esfregava em suas partes íntimas, que o suspeito queria que a vítima tivesse relação sexual com ele
, após um certo tempo o suspeito colocou as calças da vítima e o levou até sua casa e o deixou na área; diante dos relatos a guarnição conseguiu localizar o suspeito Daniel Raimundo Cicero, na residência do senhor Paulinho, onde o mesmo estava realizando um serviço de pintura, que ao indagarem o senhor Paulinho, este relatou que o suspeito havia saído de sua casa por volta das 18h10min, juntamente com a vítima”

(ID 287305943 – fls. 23/24; ID 287305944 – fls. 26/27); na fase judicial,
Thiago Marte da Silva
, confirmou que
“me lembro que eu entrei em serviço logo de manhã, estava na companhia do sargento de Jesus; logo de manhã chegou a senhora Cleia no batalhão junto com o menor; segundo ela, estava vindo do pronto atendimento, percebemos aí que o menor estava assim, numa situação bem, que ele estava muito envergonhado né, no momento ali envergonhado e bem abatido; a dona Cleia, ela nos relatou que no dia anterior, o menor teria saído para trabalhar com o pintor Daniel né, conhecido como Daniel pintor; ele foi trabalhar como já estava indo há alguns dias com esse cidadão, e quando ela chegou em casa, ela não soube afirmar bem o horário, ela falou a noitezinha, na boca da noite, e percebeu que o filho dela estava caído na varanda da residência né, inconsciente; segundo ela, no momento ela tentou acordar ele, chamou, insistiu ali, até que ele conseguiu recobrar mais ou menos a consciência; segundo ela, ele não estava, não estava conseguindo falar, não tinha coesão nenhuma nas falas e estava apresentando assim um estado assim, tipo um estado de embriaguez, só que é muito forte; ela ficou assustada, segundo ela ficou assustada e levou ele para o pronto atendimento, onde ele recobrou a consciência apenas no outro dia, que era o dia que eu entrei de serviço; após ele acordar e ter alta lá do pronto atendimento, ela deslocou direto lá pra Delegacia; ela chegou na sede pouco depois de nós assumirmos o serviço, ali por volta das 7h30, 8h, se não me engano; ela nos relatou que o filho dela, após acordar, falou para ela que estaria trabalhando né, no dia anterior com Daniel, que Daniel teria oferecido para ele um copo de vinho; ao ingerir essa bebida ele passou mal e foi deitar no carro do Daniel, foi lá pro veículo do Daniel e se deitou e perdeu a consciência; é o relato da vítima; segundo ele, acordou na
beira de um rio
, onde ela nos disse que o jovem tinha relatado para ela que
ele retirou as roupas dele, pegou nas partes íntimas né, ficou subindo em cima dele, se esfregando nele e tentou manter a relação sexual com ele
; ela falou que ele já se recorda aí de ter acordado na residência dela, já lá antes dela levar ele pro hospital; diante da denúncia dela, a gente deslocou até o local onde o jovem estava trabalhando aí com o Daniel né, casa do Paulinho, ali no novo Diamantino, próximo à igreja São Cristóvão; chegamos lá, o Daniel estava no local, o Paulinho também, o dono da residência; chamamos ele e perguntamos o que teria acontecido; o Daniel, no primeiro momento, falou que o menino tinha, que o menor teria ingerido bebida que estava lá dentro da casa sem autorização dele e tal; aí que o menino ficou ruim e levou embora para casa, pra casa da mãe dele; perguntaram ao Paulinho, é qual o horário que os dois teria saído de lá, o Paulinho disse que por volta das 18h, 18h10min, mais ou menos; solicitamos aí que o Daniel nos acompanhasse até a delegacia juntamente com a outra parte; o Daniel pediu, até um fato que causou bastante estranheza, que o Daniel falou assim ‘olha, preciso pegar algumas coisas ali no meu veículo’, falei ‘oh, tudo bem, você vai pegar documento e tal’; eu como era motorista no dia acompanhei ele, que é procedimento nosso, vai no carro; percebi aí que o veículo dele tinha muito vômito dentro; ele foi, depois a gente encaminhou ele e a vítima pra polícia civil; não, sobre bebida, o Daniel no momento lá, afirmou que teria uma garrafa de bebida dentro de um de um cômodo que eles estariam pintando; o Paulinho não falou sobre isso não, foi o Daniel que falou; no dia a gente falou apenas com a mãe, porque o menor ele estava muito abalado e ele quase não estava falando, muito envergonhado; não, o menor não, doutor; porque ele já teria passado a noite no hospital, né? Já teria passado a noite no pronto atendimento; eu perguntei pra ele de quem que seria o vômito, aí ele disse que eles tinham bebido e não sabia de quem que era”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

- Igor Gustavo Silva dos Santos [vítima] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“faz umas três semanas que está trabalhando com o suspeito conhecido por ‘Daniel Pintor’; combinou de ajudar ele em serviços de pinturas em residência, o qual lhe pagaria a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) a diária, mas até presente não efetuou ainda nenhum pagamento; ontem estavam trabalhando com pinturas na casa de Luiz Paulo, o mora em uma casa cor bege localizado ao lado da igreja São Cristóvão no bairro Novo Diamantino; Luiz Paulo estava na residência durante o dia todo; por volta das 16h40min, o suspeito Daniel lhe serviu um copo de água, sendo que tomou a água, mas logo após começo a sentir tonturas e foi deitar no carro do Daniel; não sentiu nada de estranha na água; consumiu bebida alcoólica; chegou a ficar inconsciente no carro;
quando voltou sua consciência percebeu que estavam na beira de um rio
tamanho médio, não sabendo informar onde é esse lugar; percebeu que
Daniel jogou bebida alcoólica (pinga) no seu rosto e boca, chegando a ingerir a bebida
; não ingere bebida alcoólica e ingeriu forçado porque Daniel jogou na sua boca e rosto enquanto estava deitado;
Daniel tirou a calça
; estava trajando e começou a
passar as mãos nas sua parte intima na frente (pênis); na partes intimas de trás (nádegas)
Daniel não chegou de passar as mãos; não estava conseguindo falar nada; perdeu novamente os sentidos; acordou com empurrões desferidos por Daniel, quando percebeu que já estava em frente a sua casa; Daniel mandou descer do veículo e ir para casa; foi até a área de sua casa, onde sentou no chão e como estava fraco, ficou novamente inconsciente; voltou sua sã consciência somente hoje quando estava internado no pronto atendimento e então comentou o que aconteceu com sua mãe; lá no rio somente viu Daniel no veículo;
não sabe informar se foi ‘dopado’ por Daniel
; conheceu Daniel há alguns dias atrás, quando estava passando pela rua, quando o mesmo puxou assunto e ofereceu serviço de ajudante de pinturas; na mesma ocasião Daniel já puxou uns assuntos estranhos, perguntando ser o mesmo já havia transado, perguntado o que fazeria se alguma mulher quisesse transar com o mesmo; não chegou a comentar esses assuntos com sua mãe”
(ID 287305946 – fls. 31/32); em Juízo, que
“sim, ele era o meu patrão; o meu trabalho era de pinturas de casas, obras e pintar asfaltos; mas eu não faço mais trabalho com ele desde que aconteceu; era uma tarde que eu estava voltando para casa, depois de ter brincado com meus amigos, de ter jogado bola; ele me parou na estrada quando estava quase chegando em casa; ele me ofereceu um trabalho, ele falou que eu era alto, que eu poderia dar conta do trabalho; como eu estava precisando ajudar minha mãe dentro de casa, eu aceitei o trabalho; ele falou para eu entrar dentro do carro, eu entrei; nós fomos em direção ao lugar pra poder conhecer, pra mim ver o que nós ia fazer no outro dia; ele me ensinou o que eu tinha que fazer ; na ida pra lá ele me olhou, aí depois ele passou a mão, colocou a mão na minha coxa, começou a rir; eu achei normal, pensei que estava brincando; chegamos lá, aí eu conheci o trabalho, ele me ensinou tudo; depois no outro dia, quando estava voltando de lá, ele pediu o número da minha mãe e eu passei pra eles poder conversar; chegando em casa eu estava feliz, porque eu finalmente tinha conseguido um trabalho; ele disse que sempre ia me buscar toda dia de manhã e me trazer na parte da tarde; depois ele passou e me levou, nós ficava lá trabalhando; no primeiro lugar, eu não lembro muito bem onde era, mas acho que era numa loja, que eu tinha que pintar a estrada, a estrada não, a calçada; terminei de pintar, foi tudo normal; foi os dias seguintes, aí nós foi criando uma amizade, que eu achei ele um cara legal no início, ele era casado, tinha filhos; num dia
ele começou a ficar muito estranho
; ele
começou a passar, a alisar minha coxa, aí eu falei ‘eu não gosto dessas coisas, tira a mão
’, aí depois ele começou a rir, disfarçar ;depois foi um dia aí, eu fui na obra, aí nós começamos a fazer hora extra até tarde; ele falou assim ‘
se alguém te oferecesse dinheiro pra você poder fazer atos sexuais com ela, você faria?’ aí eu falei ‘não, senhor, eu não
; mas e de que modo que você está falando? se é mulher, homem’; ele disse que era um homem; eu falei ‘não, senhor, eu não gosto de mexer com essas coisas; eu não estou pronto para esses tipos de coisas, esses atos’; ele começou a rir, aí depois falou ‘eu entendo’ e falou que tem muitas pessoas que fazem isso; eu falei ‘eu entendo’; tentei mudar de assunto, falando ‘bora terminar a obra aqui, que eu vou chegar em casa, vou comer, que minha mãe deve estar preocupada’; depois ele falou ‘bora terminar então aqui’, me levou para casa; nós fomos em sequência, trabalhando normal, tudo, aí depois acho que eu trabalhei com ele por uns 15,18 dias; nesses dias aí, teve um dia que ele me levou para uma casa que era a casa que nós ia pintar, estava lá a esposa, a família, tudo lá; nós ia começar a pintar as paredes; comecei a passar a tinta, fui pintando toda a parede; depois
ele comprou um vinho, aí depois ele me ofereceu um copo
; eu sou muito curioso com essas coisas, aí eu fui lá e tomei um pouco de vinho; depois ele falou se eu queria mais, eu falei ‘não, tá bom’, eu continuei tomando; depois de eu ter tomado dois copos e meio de vinho, a minha cabeça começou a doer, comecei a delirar;

depois ele falou pra eu ir deitar dentro do carro, fui e
deitei dentro do carro
, aí depois eu acabei dormindo; depois eu acordei e vomitei, aí depois eu dormi novamente; quando eu acordei, estava na beira de um rio, dentro do carro, estava com a porta aberta, estava vendo a luz do rio; nesse momento ele estava tentando me acordar, só que eu não estava escutando direito que ele estava tentando falar; não conseguia mexer meu corpo, meu corpo parece que estava paralisado naquele exato momento; depois ele t
irou minha calça e começou a passar a mão nas minhas partes íntimas, começou a me alisar e eu não podia fazer nada
, não podia falar,
não conseguia falar
, apenas ficar olhando;
ele subiu em cima do meu corpo e começou a fazer aquele ato
,
eu não me orgulho muito de falar
; depois disso eu estava confuso, não estava entendendo nada que estava acontecendo; estava o banco balançando, aí depois ele, aí depois eu
acabei dormindo novamente; não entendia, toda hora eu fechava o olho, começava a rodar tudo e depois dormia
; quando eu acordei novamente, eu estava na frente da minha casa, daí ele falou pra eu descer do carro, eu consegui, depois disso daí eu consegui levantar; daí eu estava fraco, eu deitei dentro da área, sentei e comecei a vomitar; minha mãe saiu lá fora, ela não estava entendendo o que aconteceu, ela falou ‘Igor, vai tomar banho, que a comida está pronta’; eu não fui, eu estava lá deitado ainda no chão; ela foi lá, ela ficou desesperada quando me viu naquele estado; ela pegou, me levantou, me levou para dentro de casa, pegou um copo de leite na geladeira e colocou na minha boca pra ver se melhorava; ela não estava entendendo; depois ela ligou pro seu Antônio, que é o meu vô, e ligou pra minha avó também e eles vieram de carro correndo, aí ela me levou pro banheiro pra tomar banho; ela me deixou sozinho lá porque ela pensou que eu ia conseguir; depois eu caí no chão, fiquei lá deitado, babando; ela foi lá, e inclusive ficou desesperada ainda mais, aí me levantou, colocou a roupa mim e me levou pra dentro do carro; nós foi correndo para o P.A., aí lá aplicaram soro em mim; daquele momento eu fiquei paralisado de novo, não conseguia me mexer, aí eu acabei dormindo; quando eu acordei, minha mãe estava do meu lado falando ‘você está bem? o que tinha acontecido? por favor, me conta’; eu falei que não tinha acontecido nada, por causa que eu estava com medo de falar aquilo para ela, porque nem eu mesmo estava acreditando no que tinha acontecido; ela falou que ia no meu trabalho, porque eu tinha falado o que aconteceu, né? chegando lá, ela foi conversar com homem; eu não tinha contado para ela ainda; contei foi pra minha avó primeiro, eu falei ‘vó, aquele homem, ele tinha feito isso, isso, comigo’, aí ela entendeu já o que tinha acontecido, depois ela foi; depois eu expliquei pra minha mãe, pro meu avô, e eles levantaram do carro de novo e foram falar com ele, ele falou tudo. Aí depois não sei se tinham brigado; no outro dia ela foi na polícia militar pra poder fazer uma queixa dele. Aí depois ele foi preso ainda, porque a polícia foi lá buscar ele, colocaram ele dentro do carro e trouxe ele pra poder conversar com ele; eu não sei o que que ele tinha falado, por causa que eu estava (inaudível) lá; ele ficou preso por um ou dois dias; depois disso ele foi liberado pra ir pra casa; nesse tempo eu não estava entendendo nada, porque eu não sei o que que tinha acontecido, não sei se minha mãe estava fazendo alguma coisa, por causa que ela não contava nada pra mim. Aí depois disso eu nunca mais tive contato com essa pessoa. Aí tinha vezes que eu saía na rua, teve uma vez que eu saía na rua aí eu vi ele, ele estava usando uma máscara, estava usando um óculos preto, estava usando um chapéu, mas eu reconheci ele só pelo jeito do olhar dele, do corpo dele, como que ele era; ele ficou olhando para mim, só que eu nem tentei olhar, porque toda vez que eu não gostava de lembrar daquilo; depois desse dia eu fiquei fechado na escola e eu não conversava com ninguém; tentava ficar muito na minha, aí as pessoas tentavam conversar comigo, me ligar; alguns me chamavam até de estranho porque eu não conversava; meu amigo, ele perguntou se eu estava bem; falei ‘eu estou’, sempre mentia para todo mundo falando que eu sempre estava bem, mas eu não tinha coragem de contar o que tinha acontecido, se eu estava realmente triste naquela hora; sempre tentava me distrair para não pensar mais nesse assunto; de uns dois meses eu fui esquecendo do assunto, fui levando minha vida até que normal, só que eu ainda era fechado; com o tempo eu acabei me acostumando com aquilo; não me acostumei totalmente, mas não gosto de pensar nessas coisas; depois que eu comecei a fazer amigos, nós sempre conversávamos todo dia, consegui jogar um pouco, se divertir; depois disso nunca mais ouvi falar dele; [Você já tinha tomado bebida alcoólica antes?] não; [nunca tinha provado um vinho?] alguma vez eu já até experimentei, quando eu era pequeno eu tive curiosidade para saber o que era aquilo; pensava que era refrigerante na época, eu tomei tipo um gole; depois eu tinha experimentado vinho alguma vez, só que não era vinho, que tinha álcool, tanto álcool; [e o vinho que o seu Daniel ofereceu para você era igual aquele que você experimentou? Ele tinha sabor diferente, alguma coisa assim?] tinha um gosto diferente, que a maioria do gosto era puro álcool; só que não tinha um gosto tão forte de álcool, mas acho que era um pouco mais leve do que aquele; [aquele você achou diferente do que você já tinha experimentado?] sim, senhora; [no momento da bebida ele só ofereceu ou em algum momento ele te forçou a beber alguma outra coisa?] ele não me forçou a nada, eu não me lembro; parece que quando dormia eu não lembro o que acontecia, mas quando eu tinha acordado lá em casa, tinha um gosto muito forte de cachaça na minha boca; acho que só isso daí; era um gosto diferente do vinho que eu tinha tomado; e toda vez que eu penso em tomar alguma coisa com álcool, sinto ânsia de vômito; [antes de você sair né, você foi antes que o seu Daniel para o carro? Quando ele estava lá nesse dia trabalhando?] ele foi me levando segurando eu, eu fui andando mas só que ele foi segurando pra eu não cair na rua; ele me botou dentro do carro, aí ele me ajeitou, aí eu dormi; dormi lá, daí eu acordei e vomitei muito, vomitei; depois eu voltei a dormir; depois disso eu já contei o que tinha acontecido; [você chegou a ver o litro de bebida alcoólica lá na casa? Ou que bebida que era?] litro? [quando você estava lá trabalhando na casa né, você visualizou o envase da bebida?] Ah sim, vi, senhora, quando eu estava pintando dentro da casa tinha uns litros de 51, uma que estava; eu não lembro como que estava, mas acho que a maioria estava vazia; uma estava pela metade; [você tem lembrança se antes de chegar na sua casa você ficou um tempo em algum outro lugar?] o único lugar que eu fiquei só foi na beira do rio, mas depois que eu adormeci; eu adormeci, aí eu acho que ele estava vindo, só que eu não conseguia sentir nada, estava simplesmente adormecido; [voltando na garrafa da bebida, você chegou a beber ela com a sua mão? Você pegou e bebeu?] não, o único acho que só foi os copos de vinho que ele tinha me entregado; mas teve uma hora, quando estava lá na beira do rio, antes de chegar em casa quando tinha me acordado lá na frente da minha casa, eu estava sentindo um forte gosto de cachaça na minha boca; estava ardendo tudo, meu estômago estava doendo, e eu sentei lá e comecei a vomitar tudo, e estava com aquele cheiro horrível; [a peça da casa que você estava trabalhando, era a peça da casa que continha as garrafas de bebida?] não senhora, era fora da casa; só que eu tinha que pintar por dentro também, preencher todos os lugares que estava faltando passar a tinta; depois eu passei lá nos tetos e nos cantos dos tetos, na casa por fora; mas não era o meu ponto lá não”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

- Cleia Gonçalina Campos Silva [mãe da vítima] informou, na fase investigativa, que
“ontem estava em sua casa quando por volta 18h30min, quando a declarante recebeu mensagem no aplicativo WhatsApp do suspeito Daniel, o qual disse na mensagem que ele e Igor iria atrasar um pouco no serviço porque estavam terminando um serviço; achou normal naquele momento, pois há alguns dias atrás Igor conheceu Daniel o qual teria oferecido serviço de ajudante de pinturas em residência para ele e que na ocasião ele pediu o número do telefone da declarante para conversar com a mesma sobre IGOR trabalhar com ele; por volta das 19h40min, a declarante percebeu que um veículo parou em frente sua casa e já imaginou que fosse Daniel deixando Igor, mas logo após percebeu que Igor não entrou na residência e foi até lá fora e encontrou Igor na área dos fundos o qual sentado e largado no chão; perguntou o que havia acontecido e Igor não tinha reação nenhuma para responder; desesperou e levou ele para dentro de casa e tentou dar agua e leite para o mesmo, mas ele não ingeriu; então ligou para seu padrasto, o qual foi de carro na sua casa e levaram Igor no Pronto Atendimento, o qual estava sem consciência; Igor foi internado no pronto atendimento; ligou para Daniel para saber o que havia acontecido, mas o mesmo não atendeu a ligação; ligou várias vezes; enviou mensagem por WhatsApp, mas ele não visualizou; passou a noite no pronto atendimento; então acionou a Policia Militar ontem mesmo após Igor ser internado; a guarnição foi no pronto atendimento, onde tomaram ciência do ocorrido; ficou sabendo que os Pms fizeram diligências para localizar a casa do suspeito Daniel e o mesmo, mas não localizaram; hoje pela manhã recebeu mensagem de Daniel, o qual alegou que não tinha percebido que Igor estava passando mal; ele não falou nada sobre não ter atendido a declarante ontem; apresentara prints da conversa para juntada nos autos; após Igor receber alta médica, estavam voltando para casa e passaram no serviço de Daniel para ver o que havia acontecido com Igor; desceu do carro com seu padrasto Antônio e foi conversar com Daniel; Igor ficou no carro com sua mãe; conversou com Daniel, o qual alegou umas conversas absurdas, dizendo que Igor havia pego pinga 51 na dispensa do serviço e havia ingerido, mas a declarante não acredita, porque Igor nunca ingeriu bebida alcoólica, sendo que inclusive quando bebem cervejas em casa ele nunca tocou em nada; ao voltar no carro sua mãe relatou que Igor havia conversado com ele e dito que o mesmo relatou que ontem a tarde Daniel lhe forneceu um copo com água, e após ingerir começou a passar mal e foi deitar no carro de Daniel e ali perdeu a consciência e quando acordou estava no carro de Daniel na beira de um rio e que Daniel jogou bebida alcoólica no rosto e boca dele e tirou a calça do mesmo e passou as mãos em suas partes intimas; conversou com Igor e o mesmo relatou os mesmos fatos; foram até a Policia Militar e noticiaram os fatos; a Pm efetuou diligências até o local de trabalho de Daniel e efetuaram a prisão do mesmo; recentemente Igor apresentou estranheza em casa, pois estava muito quieto; chegou a questionar o motivo que ele estava muito quieto e se estava com medo de contar alguma coisa, mas ele não falava nada”
(ID 287305947 – fls. 34/35); na audiência de instrução que
“o caso que eu tomei esse conhecimento foi depois do ocorrido; me deixou muito suspeito eu ter ligado para ele depois do que aconteceu, dele ter me deixado meu filho lá em casa, inconsciente; quando eu peguei ele, eu tentei ligar para o Daniel pra ver se ele atendia, para me relatar o que havia acontecido e ele não atendeu o telefone;

no momento até imaginei, pensei que o meu filho podia estar intoxicado, porque ele trabalhava como auxiliar de pintura com o Daniel; eu vi que ele não atendia o telefone para me explicar o que estava acontecendo; eu liguei para minha mãe e para o meu padrasto, que aí a gente pegou e levou ele pro pronto socorro; chegando lá,
ele ainda estava inconsciente, não conseguia falar o que havia acontecido
e eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto o meu filho naquela situação; peguei e liguei, falei para minha mãe, passei o número do Daniel pra minha mãe, para o meu irmão; eles também ligaram do telefone deles para ver se pelo menos ele atendia um número diferente, que não fosse o meu; aí ele não atendia o telefone de ninguém, aí eu peguei e liguei para polícia relatando o que havia acontecido, né? Aí eles foram lá, tentaram reanimar meu filho para perguntar o que tinha acontecido e ele estava muito, estava assim, apagado, não conseguia falar nada; ele foi tomando medicamento, quando foi já de madrugada que ele foi retomando a consciência; e
le veio falar para mim que o Daniel havia dado um copo de vinho para ele tomar
, e aí ele passou mal, o Daniel mandou ele deitar no banco do carro porque ele estava ruim; o Igor falou para mim que quando ele acordou já estava de noite, escuro e na beira de um rio, numa mata, ele nem conseguia recordar onde que ele estava no momento; ele falou pra mim que
o Daniel começou a tirar a roupa dele, começou a esfregar nele
, e assim, o que aconteceu; no mesmo momento que ele me contou, assim que ele recebeu alta lá, a gente já foi direto para a Delegacia registrar um boletim de ocorrência; nesse momento que foi o que ele diz; meu filho nunca, nunca bebeu bebida alcoólica nenhuma, nunca; então até eu me assustei quando eu vi ele naquela situação; me causou suspeita contra o Daniel foi não ter atendido o telefone no momento pra me relatar o que havia acontecido; por eu ter cedido o meu filho a trabalhar com ele, a ajudar ele, ele fazer o que ele fez; não ter me explicado o que que tinha acontecido, por mais que ele bebesse por conta própria, não sei, que logicamente não bebeu que meu filho não tem esse costume de beber, não tem vício nenhum; [a senhora chegou em casa por volta de que horas naquele dia? No dia do fato, na noite do fato] eu estava em casa, eu estava fazendo janta o horário que eu escutei o carro parando na frente de casa; eu estava com as portas fechadas, a porta da sala estava fechada e eu estava na cozinha fazendo janta; eu ouvi o carro parar na frente de casa, aí eu saí pra fora porque eu já imaginei que fosse o Igor que tivesse chegando, que o Daniel sempre deixava na porta de casa, mas não naquele horário; eu até estava preocupada, porque já era pro Igor ter chegado e ele estava atrasado nesse dia; quando eu abri a porta para ver, o carro já tinha saído; eu fiquei, arrodeei a casa, achei o Igor deitado na área dos fundos de casa todo se estremecendo, babando, e eu tentava pegar ele, ele estava todo mole, inconsciente; perguntava o que havia acontecido e ele não me falava; eu estava em casa; [ele estava com as roupas molhadas?] sim, estava com as roupas molhadas; [ele estava como se tivesse em coma?] sim, estava inconsciente, não conseguindo falar, com a língua mole”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

- Maria de Fatima Maciel de Campos [avó da vítima] narrou, na fase investigativa, que
“ontem a noite recebeu ligação de sua filha Cleia, a qual estava desesperada e disse que Igor estava ‘morrendo’; foi com seu companheiro Antônio na casa de Cleia; ali chegando depararam com Igor que
estava desmaiado
; levaram Igor até ao pronto atendimento, local que ele ficou internado até hoje pela manhã; após Igor receber alta médica foram até a casa que Igor estava trabalhando para Cleia conversar com o patrão dele, no sentido de saber o que havia acontecido; ficou com Igor no carro e nesse momento Igor disse que o
patrão dele jogou bebida alcoólica no rosto dele e dava para ele beber e que levou o mesmo na beira do rio ou córrego e ali tirou a calça dele e passou as mãos nas partes intimas de Igor
; não conhece o patrão de Igor; apenas viu ele hoje enquanto estava dentro do carro quando Cleia e Antônio foram conversar com ele”
(ID 287305949 – fls. 39/40 - grifado);

- Antônio Benedito Marques [avô por afinidade da vítima] afirmou, perante autoridade policial, que
“ontem por volta das 19h40min, Maria de Fatima recebeu ligação de Cleia que informou que o patrão de Igor tinha deixado ele mal em casa; juntamente com sua esposa foram até a casa de Cleia e ali chegando depararam com Igor que estava
desmaiado
;
tentou fazer massagens cardíacas
em Igor, pois já fez curso de motorista de caminhão e aprendeu o básico em primeiros socorros;
Igor não acordou, mas voltou a respirar, porque ele havia perdido a respiração
; levaram ele até ao pronto atendimento; Igor ficou internado e recebeu alto somente hoje pela manhã; após Igor receber alta médica, foram até o local que ele estava trabalhando e ali o depoente e Cleia desceram do carro para irem conversar com o patrão de Igor; o patrão alegou que Igor havia achado uma garrafa de pinga na casa e ingerido a bebida, mas o depoente não acredita nesse versão, pois
nunca viu Igor tomando bebida alcoólica
, bem como ao pegar ele nos braços para colocar no carro, não sentiu que Igor exalava odor de bebida alcoólica; sua esposa tinha ficado no carro com Igor, e quando o depoente e Cleia voltaram no carro, sua esposa falou que Igor comentou com ela que o patrão, o qual não sabe o nome, tinha derramado bebida alcoólica no rosto dele quando ele estava mal dentro do carro do patrão e que havia levado ele para beira de um rio e ali tirado a calça dele e passado asa mãos nas partes intimas do mesmo; Igor confirmou a versão apresentada para avó dele”
(ID 287305950 – fls. 41/42); perante o Juízo singular, que “
socorreu ele”; “estava em casa mais a minha esposa, era ali por volta de umas 19h, 19h30min; a mãe do Gustavo ligou pra minha esposa, que o Igor estava caído lá, ela tinha achado ele caído na área da casa; cheguei lá, ele estava caído na área da casa, tudo sujo de tinta, molhado; ajudei a mãe dele dar banho nele e trouxe para o Pronto Socorro; estava desacordado; não senhora; isso aí não posso firmar pra a senhora, que isso aí eu não vi; não sei, no caso, não conheço; ajudei a mãe dele a dar banho nele e trazer para o Pronto Socorro; só isso aí; não conversei com ele sobre esse fato aí; não tenho conhecimento desse sentido aí; só para socorrer ele; porque naquela situação que ele estava, aí cheguei, a mãe dele querendo dar banho nele, aí ajudei a mãe dele dar banho nele aí já corremos para o para o para o médico, pro pronto atendimento”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

- Luiz Paulo Brito Ramos [testemunha] declarou, na fase policial, que
“contratou o pintor Daniel, para realizar serviços de pinturas em sua casa; já conhecia o mesmo, pois ele já fez serviços para o depoente anteriormente em outra residência; ele iniciou o trabalho em sua casa no dia 26/12/2022, sendo que nesse dia ele foi sozinho; ontem ele já foi acompanhado de um ajudante, o qual viu pela primeira vez; eles trabalharam normalmente durante o dia; aproximadamente quarenta minutos ou uma hora antes do ajudante ir embora do local, o viu o mesmo meio que cambaleando, sendo que inclusive lhe causou estranheza, mas não chegou a conversar com o ajudante; por volta das 17h00min, o ajudante saiu da residência, sendo que para o depoente ele foi embora; Daniel ficou ali trabalhando; Daniel saiu do local entre as 18h00min às 18h30min; não viu se o ajudante estava no carro de Daniel após ter saído do local; hoje pela manhã, Daniel chegou na casa do depoente após as 08h00min; Daniel o chamou na dispensa e perguntou se lembrava a quantidade de bebida que tinha em um litro de pinga que estava ali; disse que recordava que estava no meio; na dispensa estava guardado já há algum tempo um litro de pinga aberta, um litro de bebida Amarula e um litro de pinga misturada com gengibre que tomavam doses para prevenção a covid; Daniel lhe mostrou o litro de pinga que já estava vazia hoje pela manhã; Daniel disse que a mãe do ajudante estava acusando ele de ter dado bebida para ele; Daniel não comentou mais nada; saiu para ir na loja de materiais de construção e quando chegou em casa sua esposa lhe informou que a mãe do ajudante tinha passado ali para conversar com Daniel; já estava em casa quando PMS foram ali e efetuaram a prisão de Daniel, mas não entraram em detalhes da prisão; na geladeira da casa tem garrafa de vinho aberta, mas que não viu Daniel ou ajudante tomando vinho, inclusive eles tomaram água, mas pediram e foram entregues para eles; não viu os mesmos abrindo geladeira”
(ID 287305951 – fls. 43/44); na fase judicial, que “
na verdade eu contratei o Daniel pra estar fazendo uma pintura lá na minha casa; acho que já tem 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu não me recordo muito bem mais; ele foi fazer o serviço, acho que no primeiro dia ele foi fazer uma pintura na cozinha; a gente deixou a cozinha trancada, porque a casa tem duas partes; a gente ficava pro lado de dentro e ele passava pelos fundos e ia trabalhar lá atrás; junto à cozinha tem uma despensa, na dispensa tinha lá acho que 1 litro de pinga pela metade, 1 litro de pinga com gengibre que a gente tomava de vez em quando uma dosinha para prevenir o COVID;

acho que outra bebida, acho que era amarula, mas estava guardado na nossa despensa lá de casa; no primeiro dia o Daniel foi sozinho trabalhar; a partir do segundo dia, ele apareceu com o ajudante dele lá, que é esse rapaz que vocês mencionaram aí; o Igor? Sim; agora não me recordo se ele trabalhou um ou dois dias, o Igor junto com o Daniel; um dia antes da prisão do Daniel, que a polícia foi lá em casa, eu percebi assim que o menino, quando ele saiu para ir embora, ele deu meio que uma tonteada; até tinha um pedreiro fazendo serviço para gente lá em casa, o pedreiro percebeu também;
o menino estava meio
, sei lá, meio
alcoolizado, não sei, eu não vi nada, eu não vi eles bebendo
; não vi em hora nenhuma; só sei que lá na despensa tinha essas bebidas lá; por volta de umas 17h, esse menino foi embora, o ajudante do Daniel; turvando assim para escurecer, umas 18h, o Daniel despediu da gente e foi embora lá da minha casa; após isso, no outro dia ele foi trabalhar pela manhã, e aí ele me chamou lá, falou ‘Luiz, você lembra se esses litros aqui de pinga estava cheio, como é que estava?’; eu falei, ‘rapaz, estava tudo pela metade eu acho, essas bebidas aí’; sempre quando ele queria água, ele pedia pra gente, a gente ia lá e dava né,
o Daniel
; aí ele me mostrou isso, eu falei que eu lembrava que estava pela metade; ele falou, ‘eu acho que o menino bebeu essa pinga aqui’, eu falei, ‘rapaz, eu não posso te dizer, porque
a gente não viu nada
; aí após isso, eu saí pra ir no material de construção comprar alguma coisa lá pra casa; quando eu retornei pra casa, minha mulher falou que acho que
o pai e a avó do menino, ou o pai e a mãe, passou lá em casa pra conversar com o Daniel
, mas aí eu não sei que assunto que eles conversaram; apareceu o PM, e estava procurando pelo Daniel e acabaram efetuando a prisão dele; o adolescente saiu primeiro que ele, e eu não vi pra onde ele foi; a partir do momento que ele passou perto da gente assim, deu meio que uma cambaleada, que a gente percebeu, eu e o pedreiro que estava comigo lá em casa, ele saiu e foi embora, eu não vi para onde ele foi; aí era por volta de umas 17h quando esse menino foi embora e o Daniel saiu depois, provavelmente umas 18h, 18h30min, já estava meio querendo escurecer; acho que
me pediram uma vez a água só, eu servi água para eles
, aí outras vezes a minha mulher serviu, a minha sogra; eles nunca, tipo assim, sempre pedia; eu
não cheguei de ver eles levando nada
; não; sozinho, passou sozinho; na verdade a gente reparou e a gente comentou só eu e o pedreiro entre nós; a gente não falou nada né, por se tratar de um jovem né, a gente não pode falar assim; só deu tchau e foi embora, simples; que eu me lembro; ele estava bem próximo de lá, doutor, bem próximo; a gente não ficava acompanhando; a gente, igual eu falei pra doutora Rhyzea,
eles ficaram trabalhando no cômodo lá na cozinha, a gente fechava a porta e eles trabalhavam
; a casa tem uma passagem pela lateral, entendeu? A gente não estava a todo momento olhando ali; não me recordo; cumprimentou e passou um pouco ele me chamou; chamou lá e perguntou se eu me recordava a quantidade que tinha; na geladeira tinha vinho; a minha sogra sempre tomou a dosinha de vinho assim, de tarde também, minha mulher, elas gostam; eu não bebo bebida alcoólica, mas elas gostam; não, elas não chegaram a me falar nada; sim, era da pinga; da pinga, acho que a pinga estava quase pela metade, um pouco; estava seca praticamente”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

-
Ana Aparecida Chaves [investigadora de Polícia] declarou, na audiência de instrução, que
“quando ele chegou na Delegacia, eu perguntei pra ele o que que tinha acontecido; ele tinha me dito que o menino tinha ingerido vinho, ele tinha achado vinho lá nas coisas, eu não me recordo se era nas coisas do carro dele ou se era nas coisas da casa que eles estavam fazendo a pintura; o menino tinha ingerido bastante vinho durante a tarde que eles estavam trabalhando; aí na hora de ir embora, já no fim do turno deles na hora de ir, o menino tinha vomitado; ele para não deixar o menino chegar sujo de vômito em casa, ele tinha levado o menino no rio e lavado ele, limpado; foi isso que ele disse; também conversei com ele; perguntei o que que tinha acontecido e ele falou que tinha bebido vinho, aí ele lembra dele ter ficado muito tonto, muito mole;

ele se recorda de ter ido no carro do Daniel, eles ter ido para o rio, e o Daniel passando as mãos na parte íntima dele; o Daniel teria se justificado dizendo que estava só limpando o vômito”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

-
Mikael Marinho Omena da Silva [testemunha] afirmou, na fase judicial, que “
trabalhou com o réu em uma empreita quando era menor de idade, aduzindo que nunca o viu beber e que ele nunca lhe ofereceu bebida; 16 para 17 anos; trabalhei com ele, assim, foi duas, três vezes; em três obras diferentes, fazendo umas diárias com ele; trabalhei eu e ele e eu só; não presenciou ele ingerindo bebida alcoólica durante o serviço; não lhe ofereceu bebida alcoólica pro senhor”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

-
Idenay Valdes Molina

[médico responsável pelo atendimento da vítima] informou, em Juízo, que
“por volta das 20h da noite, aproximadamente já era 19h e pouco, 20h da noite, a família trouxe o adolescente, um pouco com, com o relato de que ficou desacordado, o primeiro relato que eles fizeram para mim; o primeiro relato que eles fizeram para mim foi que o menino estava numa numa habitação fechada passando, estavam pintando e passando tinta na casa, e segundo eles o cheiro forte da tinta começou a provocar vômito, mal-estar geral; o menino teve um desmaio; o fato é que trouxeram para cá; quando ele chegou aqui, o menino estava acordado, só que um pouco sonolento; um pouco assim, acordado, porém não ativo totalmente, um pouco sonolento; essa foi a história que foi relatada; nós colocamos ele no box; o box é um lugar que se chama assim, é um lugar onde se atende um paciente quando chega em grave, não definimos o que que é, como está; colocamos ele num box para monitorizar, ver pressão, frequência cardíaca; aí ele deu sinais vitais, estavam aparentemente normais, discretamente taquicardíco; discretamente taquicardíco; é os batimentos cardíacos um pouco acima do normal; o que se chamava a atenção é que o menino estava um pouco sonolento; perguntava e ele respondia; no exame físico, como faço um exame principalmente neurológico, através das pupilas; o exame neurológico é através das pupilas; como o relato principal foi que estava com muito vômito, o que fizemos foi o tratamento de hidratação, uma hidratação rigorosa, hidratação abundante; colocamos alguns medicamentos para o controle dos vômitos; como ele estava um pouco sonolento, usamos um medicamento que se chama flumazenil; flumazenil é como um antídoto quando a pessoa, por exemplo, uma intoxicação, um estado que não conseguimos definir do ponto de vista médico, não conseguimos definir o que aconteceu, por exemplo, um exemplo né, intoxicação por droga ou consumo de algum medicamento em excesso; é usado o Flumazenil, que apesar de que ele estava acordado, como percebi, como tinha a sonolência, decidimos usar para ativar um pouco mais; realmente funcionou; então usamos um medicamento que se chama Flumazenil, além da medicação para vômito e a hidratação, que neste caso, o mais importante é uma abundante hidratação; colocar soro em abundância, esse é um medicamento que é como um antídoto quando um paciente está intoxicado com algum produto e que nós, como médicos, não conseguimos definir o que é; então o quando falo intoxicado, é uma suspeita de intoxicação, como o relato foi que cheirou a tinta, usamos o flumazenil e ele pouco a pouco, devagar, foi melhorado; coletamos alguns exames, coletamos sangue para fazer exame, para ver se tinha alguma alteração; o resultado foi normal, não tinha nenhum tipo de alteração e logicamente, como ele chegou um pouco sonolento com essa história de ter inalado o cheiro de tinta, decidimos deixá-lo em observação; depois que ele acordou bem, depois que ele já estava acordado, aí conversamos com ele e, segundo ele, estava realmente passando tinta em uma habitação fechada; segundo ele, começou a passar mal depois de estar tomando água, ele começou a tomar água, água, segundo o paciente, e depois disso que começou com vômitos abundantes; interpreta como uma como uma desidratação; o menino, ele ficou aqui, desde o horário de chegada, que foi em torno de 20h da noite aproximadamente, até o seguinte dia; ficou aqui em observação; realmente teve uma evolução satisfatória; mantivemos ele todo o tempo com hidratação; foi coletado os exames de sangue; o resultado chegou normal e aí ficou de observação até o seguinte dia; ao seguinte dia reavaliamos, ele já estava completamente normal, estava acordado, não tinha nenhum tipo de sinal e foi liberado; como foi um caso assim de, de história, de relato de intoxicação, nós temos como protocolo ali no pronto atendimento, como é um menor de idade, ativar o conselho tutelar para que avaliem a situação; o que foi realizado, ativamos o conselho tutelar, eles passaram por aqui; o atendimento do menino foi esse; chegou assim, nesse estado, apesar de que no relato ele teve um desmaio lá no local, ele quando chegou aqui já estava acordado, só que com sonolência; o adolescente estava consciente”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

-
Jonathan dos Santos Ferreira [genro do apelante] narrou, na audiência de instrução, que “
ficou responsável pelo carro
do réu após sua condução à Delegacia, o qual
estava sujo de vômito
”; [o senhor trabalhou com ele, o senhor era já era parente dele ou não era ainda?] na época que eu trabalhei com ele, eu acho que eu já tinha 4 (quatro) anos de namoro com a filha dele, foi no mesmo ano do meu casamento, mas ainda não era casado; [no âmbito do trabalho, o senhor já presenciou ele tomando alguma bebida alcoólica durante o trabalho?] não, jamais; [o senhor Daniel ingere bebida alcoólica?] durante a minha vista, nunca acompanhei ele ingerindo qualquer bebida alcoólica, seja no serviço ou seja em casa; [como se encontrava o carro?] o carro, ele tinha.. [sujo? limpo?] estava sujo, tanto de poeira, tanto de materiais de obra, de pintura; estava sujo com alguns bichos, tipo tapuru, coisas que fosse gerado por talvez uma comida estragada ou um
vômito dentro do carro
, algo do tipo; não tinha também cheiro de bebida alcoólica dentro do carro; posso falar porque fui eu que fiquei com o carro durante todo o tempo em que o réu, o acusado, se encontrou preso”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183);

- DANIEL RAIMUNDO CICERO [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 287305954 - fls. 49/50); em Juízo, negou a autoria ao alegar que
“essa parte do rio é que em virtude do estado que ele se encontrou né, e bater o pé que não queria ir para a casa da mãe dele porque ele não gostaria que os familiares dele visse ele no estado em que ele estava; [mas ele tinha o que, ingerido bebida alcoólica? Qual que era o estado que ele estava? Por ingerir bebida alcoólica?] sim, infelizmente, doutora, ele ingeriu; mas só que não fui eu que dei; ele estava trabalhando na despensa, onde estava ali a despensa do cliente; só que eu pedi para ele afastar os móveis do pé da parede, de três paredes né, para poder liberar essas paredes, para mim poder fazer a reforma nela; ele entrou lá por volta das 15h e 15h30min da tarde né, lá tinha bebidas alcoólicas, tinha outras bebidas, raizamos, umas coiseiras lá; eu não prestei atenção se tinha vinho, mas o menino parece que disse que tinha vinho na geladeira também. Então eu já não sei, aí como é uma atividade que não é tão profissional, não exige muito do profissional, do ajudante mesmo, eu não me atentei em saber o que que ele estava fazendo lá; desse período das 15h30 ate às16h, 16h30min, mais ou menos, eu não me atentei; como o horário dele parar de trabalhar era 17h, eu pedi para ele; eu notei que antes de eu parar, eu coloquei ele lá para fazer a limpeza, tá certinho, limpar, ok; ai eu fui fazer a textura lá fora, textura na parede lá fora, parede social; tinha uma porta que mirava pro lado da pia da cozinha, que o ambiente lá que a gente estava pintando, interno, era a cozinha, a despensa, um banheiro social e a lavanderia ali, tudo ali dentro; então ele foi fazer essa organização na despensinha, só que a despensa estava muito cheia de coisa, então tinha algumas coisas que tinha que tirar para fora, para a cozinha ali; as outras coisas teve que amontoar né, foi isso que ele foi fazer; só que aí eu fui eu fui fazer a textura lá fora e como tinha uma porta que dava acesso aonde eu estava pintando, fazendo a textura na parede; de lá eu comecei a perceber que ele estava demorando demais para sair lá de dentro da despensa; só que aí por fim ele começou, voltava para a pia e ficava olhando o celular e me cuidando, de repente ele entrava pra despensa de novo; eu pensei, está acontecendo alguma coisa; eu perguntei ‘você já terminou Igor, o serviço aí?’; ‘já, já terminei1, já era umas 16h30min, 16h45min, mais ou menos; falei ‘então faz o seguinte, junta as ferramentas que tá aqui e lava elas e guarda debaixo da lona, que está previsão de chuva, está toda hora tendo chuva intermitente’; beleza, ele foi, fez isso, bacana; eu de boa ali, aí ele terminou e falou ‘tem mais alguma coisa para mim fazer?’; eu falei assim ‘não, agora é coisa de profissional, você não vai saber fazer, que é passar a textura e corrigir a argamassa aqui na calçada; se não tem mais nada pra fazer, então vai lá pro carro lá e fica lá, me aguarda lá até eu terminar’; gastei, acho que mais ou menos umas, fui até mais ou menos umas 17h20min para terminar o que eu tinha que fazer ali, a textura; percebi, eu lembrei que eu percebi que ele estava meio titubeando, aí eu fui lá no carro; a casa do meu cliente é de frente com a praça, e o carro estava estacionado ali na praça da igreja católica, com a traseira virada para a casa do meu cliente; eu chego lá no carro, umas 17h20, mais ou menos 17h30min, encontro o rapaz sentado, com a mão cheia de vômito; assim, no colo dele tinha muita comida azeda, talvez estava até mijado também; o assoalho tudo sujo, o banco, as costas do banco traseiro; o traseiro do banco do motorista, bem como o vidro da porta ali do Corsa, estava todo banhado de vômito; caiu a ficha em mim né, eu fiquei muito bravo com ele, falei umas coisas para ele lá, mas ele só ‘gungunava’; que eu fiz?; eu abri a janela do vidro da frente pra não ficar naquele aroma muito forte ali dentro do carro, e liguei pra mãe dele; falei ‘olha, vamos ter que postergar aqui o horário do Igor hoje, ele deveria ir embora 5h, como é eu que levo e trago, hoje vamos atrasar um pouquinho’; eu analisei, eu coloquei na balança, eu falei ‘eu tô com uma batata quente agora, eu tenho um pepino pra resolver’; pensei em dar um banho de mangueira nele no próprio, na casa do próprio cliente, mas eu falei, vai envolver mais gente nisso aí quando a gente estava trabalhando de forma isolada, lá pros fundos; lá na despensa dos fundos, na cozinha dos fundos, tudo lá nos fundos; vai complicar; eu não quero levar problema para ninguém; esse menino não é um problema meu; conversei ‘tá bom, senhor Daniel, tudo bem, obrigado por avisar’; voltei, terminei os produtos que eu tinha que fazer na calçada certinho, organizei as tralhas, guardei e voltei no carro, acho que já era umas 17h30min, 17h40min mais ou menos; sentei no carro e fiquei preocupado; mais uma vez chamei a atenção dele, já tava deitado lá no carro, no banco de trás; falei ‘vamos embora’ e ele falou ‘não, não quero que minha mãe me veja, meus familiares me vejam nesse estado’; você mexeu na bebida do cliente lá; certeza se mexeu; mas eu não fui lá; falei ‘que ideia que você tem agora?’ eu já fui criança, doutora; já apanhei muitas vezes por fazer coisas erradas; pai e mãe, meus pais, minha mãe ela me corrigia mesmo; a gente apanhava quando fazia uma coisa errada, quando respondia, então eu me coloquei na pele do rapaz; eu falei ‘poxa, vai ser uma situação triste’, mas em momento algum eu pensei na minha situação, que eu estava me complicando mais ainda. Falei ‘que ideia que você tem?’; ele falou ‘vamos dar uma volta na cidade para ver se passa, vamos no rio lá; certamente, doutora, certamente; olha, doutor, para a tristeza do destino, nesse serviço do Paulinho foi o primeiro e último dia e que ele deixou a minha situação no estado em que chegou; por questões judiciais, veio e cortou nosso vínculo e estamos aqui perante o tribunal; então, doutor, no dia seguinte do episódio, no dia 28, precisamente de manhã cedo, dando continuidade no relato que dei para a doutora, logo de manhã eu vi que o meu celular tinha um monte de ligação; eu não gosto de ter muitas coiseiras assim na agenda, em tudo; apaguei aquelas coisas; aí eu ia subindo, me aprontei, ia subindo pro trabalho né, pra passar na casa dele; quando parei lá na frente da casa dele, liguei, esperei, esperei, buzinei, nada; aí eu liguei pra mãe dele e a mãe dele me recebeu de forma bastante agressiva, procurando saber o que que tinha acontecido na noite de ontem que o filho dela foi parar no hospital, passando muito mal e tudo mais;

no dia seguinte, no dia 28, pra poder pegar ele pra ir trabalhar; então parou lá na frente, e mãe dele falou tudo isso, ela falou ‘e o senhor vai se explicar é pra polícia’, logo eu falei “então tudo bem, eu peço desculpas se errei alguma questão, alguma parte né, eu vou chegar lá agora no serviço, vou verificar o que que aconteceu lá, porque ele trabalhou sozinho a tarde toda; de manhã ele foi muito bem, mas a tarde ele trabalhou sozinho praticamente; chegando lá eu vou verificar e vejo com a senhora’; eu não dei mais continuidade no que passou, no relato que passou, tudo certinho, porque como que eu vou confiar na pessoa que já me prometeu ir para a polícia, né? Poderia inverter tudo os fatos hoje; eu esperava que que ela me levando para a polícia, eu ia ser ouvido também ali pelo delegado, pelo soldado tudo; no entanto, não foi assim; eu cheguei na casa da obra, lá na obra, chamei o Paulinho, e eu vi o litro, já não estava no mesmo lugar o litro de jamel, já não estava no mesmo lugar; para mim, aquele litro de jamel tinha a terça parte com o produto, terça parte com o produto; o Paulinho eu acho que tinha menos, mas pra mim tinha quase cheio aquele litro; tinha mais umas bebidas ali, umas coisinhas; então eu já notei que aquele litro já estava no lugar errado e vazio; eu falei assim ‘o senhor lembra quantos litros, quantos ml tinha de pinga nessa cachaça? essa cachaça estava quase cheia, não estava?’ ‘estava’; eu já com a cabeça quente do que a mãe dele já tinha me alertado, tirei foto ali; falei ‘isso aqui tá me dando problema, Paulinho, eu vou até tirar uma foto aqui, você permite? Eu vou tirar a foto aqui e vou mandar; vou mandar para a mãe dele, porque parece que piá entrou na cajibrina ontem aqui’; nnão, com certeza ele bebeu isso aí, isso aí, Daniel, não estava seco não, tinha mesmo’; fui trabalhar, organizei o produto, fui trabalhar justamente na despensa onde ele começou; nesse ensejo, o senhorzinho lá disse assim, uma palavra disse assim, quanto à bebida lá, a garrafa, o velhinho lá disse assim ‘é, quem tem vício, uma hora dá recaída’, foi a única coisa que eu ouvi da boca desse senhor aí; fiquei me perguntando ‘mas do que que ele está falando? será que o rapaz tem hábito de beber e eu não estou sabendo? ou o que, eu não tenho esse ato de beber, ainda mais pinga’; se tem o ato de beber, eu já não sei, porque eu acredito que o álcool, a pinga, é a última das bebidas que um aprendiz iniciante deve dever deve querer degustar; pela situação que ele chegou, eu acredito que realmente acho que ele não hábito de beber, mas acho que começou a ficar alegre, perdeu controle e a coisa chegou no nível que chegou; como eu nunca vi ninguém morrer com bebida, embora ouça falar, também tentei assim né, sobre essa questão da gravidade; a gente não estuda muito sobre direito, essas coisas assim, o mais que a gente ouve é pela mídia, pela situação assim, a gente nunca acredita que a gente vai cair numa situação dessa”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Dito isso, vejamos.

Estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência] majorado por ser tido praticado pelo “empregador” (CP, art. art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, II)
:

O abuso sexual foi descoberto [no dia 27.12.2022], após de Cleia Gonçalina Campos Silva [mãe da vítima] encontrar seu filho Igor Gustavo Silva dos Santos [vítima], de 14 (catorze) anos na data do fato, por volta das 19h40min, “
na área dos fundos o qual sentado e largado no chão”,
após um veículo parar em frente à sua casa
.
Ao perceber que o adolescente “
não tinha reação nenhuma para responder”
,

pediu ajuda a Maria de Fatima Maciel de Campos [avó da vítima] afim de levá-lo ao pronto atendimento municipal. Enquanto estava sozinho com a sua avó no veículo, a vítima revelou à sua avó que o apelante DANIEL RAIMUNDO CICERO [seu patrão] havia
“jogado bebida alcoólica em seu rosto, levado para às margens de um rio e passado a mão em suas partes íntimas
”, conforme declarações da referidas informantes, nas fases policial e judicial (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Os tipos de abusos sexuais praticados pelo apelante [toques nas partes íntimas e sexo anal], a data [27.12.2022], o local [margens de um rio
]
, a forma [oferecer bebida alcoólica; levá-lo para local afastado da cidade; tirar sua roupa; aproveitar-se da situação que não conseguia oferecer resistência e praticar atos libidinosos] foram descritos coerentemente pela vítima, em ambas as fases da persecução penal (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Observa-se que a vítima estava trabalhando com o apelante [auxiliar de pintura] e, por volta das 18h30min, daquela data [27.12.2022], DANIEL RAIMUNDO CICERO enviou mensagem, via
WhatsApp
, para Cleia Gonçalina Campos Silva [mãe da vítima] informando que “
ele e Igor iria atrasar um pouco no serviço porque estavam terminando um serviço”.
Após deixar a vítima em casa [
“largada no chão”
e inconsciente], o apelante não atendeu as ligações da mãe do adolescente, a qual destacou, perante as autoridades policial e judicial, ter ligado várias vezes “
para Daniel para saber o que havia acontecido”,
mas ele não atendeu (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Essa narrativa [da mãe da vítima] está corroborada pelo
print
do diálogo com o apelante, a saber:

Os atos sexuais estão corroborados, também, pelos depoimentos dos policiais militares [Mauro Sergio de Jesus e Thiago Marte Rocha da Silva] na Delegacia de Polícia e em Juízo, de que o adolescente foi levado pelo apelante para as margens de um rio, embriagado (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a “
versão do apelante sobre o fato de ter ido até o rio para lavar as roupas da vítima, e, logo após, ter levado-o em sua residência, não possui qualquer amparo nos autos, inclusive, destoa completamente da razoabilidade que se tenta extrair dos fatos elucidados pela vítima e pelo sentenciado, sendo que, em sã consciência, seria exigido de uma pessoa média que, ao se deparar com um adolescente passando mal por ingestão de bebida alcoólica, a conduta esperada por um adulto, seria de comunicar imediatamente aos seus responsáveis e, a depender da situação, prestar-lhe o socorro, levando-o para um hospital e de imediato comunicar aos pais ou responsáveis, mas, jamais, leva-lo até a beira de rio para lavar as suas roupas. Assim, é possível compreender que a versão do apelante, além de não ter qualquer amparo no acervo probatório, é desprovido de qualquer razoabilidade”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 289188860).

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023). Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089, Rel. Des. George Lopes Leite, 16.4.2012).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 13.12.2021)

Noutra ótica, o consumo de bebida alcoólica [vinho] oferecida pelo apelante foi confirmando pela a vítima Igor Gustavo Silva dos Santos, de 14 (catorze) anos de idade, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais ressaltou, ainda, que, após chegarem no rio sentiu que o apelante “
jogou bebida alcoólica (pinga) no seu rosto e boca
” e, quando acordou em sua casa
, “tinha um gosto muito forte de cachaça na boca”
(ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

A vítima estava completamente embriagada [“
não tinha reação nenhuma para responder”
; “
estava inconsciente”; “Igor estava desmaiado”
] quando foi deixado pelo apelante em sua residência, conforme depoimentos de Cleia Gonçalina Campos Silva [mãe da vítima], Maria de Fatima Maciel de Campos [avó da vítima] e Antônio Benedito Marques [avô por afinidade da vítima], nas fases policial e judicial (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

A narrativa da testemunha
Idenay Valdes Molina

[médico responsável pelo atendimento da vítima], em Juízo, confirma que o adolescente estava

“sonolento”, “não ativo totalmente”
e com sinais vitais
“discretamente taquicardíco”,
tendo sido medicado com
“flumazenil”
[“
é como um antídoto quando a pessoa, por exemplo, uma intoxicação”
], “
além da medicação para vômito e a hidratação”
, e permaneceu em observação até o dia seguinte quando foi liberado (Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Infere-se do Prontuário de Atendimento Médico, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino/MT, que “
o adolescente deu entrada na unidade hospitalar com quadro de desmaio, vômito e suspeita de intoxicação”,
a corroborar as narrativas das testemunhas de que ele estava inconsciente (ID

287305960 – fls. 60/69).

A incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618).

Outrossim, a conduta do apelante [atos libidinosos contra vítima que não pode oferecer resistência por estado de embriaguez] caracteriza estupro de vulnerável (STJ, AgRg no HC n. 977.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.4.2025).

A propósito, destaca-se lição do i. prof. Luiz Regis Prado:

“Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de
sexo oral
ou lingual);
coito anal
, penetração inter femora;
masturbação
;
toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima
; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9º edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Assim sendo, afigura-se
incabível a desclassificação para importunação sexual ou
violação sexual mediante fraude
,
“eis que, tratando-se de vítima vulnerável em razão da sua incapacidade de oferecer resistência, a violência e a grave ameaça são presumidas, de modo que a conduta praticada se subsome ao tipo penal do art. 217-A, do CP”
(TJMG, AC 1.0145.20.003218-6/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 17.9.2021).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória em relação ao estupro de vulnerável mostram-se improcedentes.

Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (ECA, art. 243 do ECA):

O apelante [DANIEL RAIMUNDO CICER] era empregador do adolescente Igor Gustavo Silva dos Santos [vítima], o qual possuía de 14 (catorze) anos de idade à época do fato [27.12.2022].

No caso, a vítima confirmou, em ambas as fases da persecução penal, ter consumido [vinho] fornecido pelo apelante [“
ele comprou um vinho, aí depois ele me ofereceu um copo
; tomei um pouco de vinho; ele falou se eu queria mais, eu falei ‘não, tá bom’, eu continuei tomando; depois de eu ter tomado dois copos e meio de vinho, a minha cabeça começou a doer, comecei a delirar;

ele falou pra eu ir deitar dentro do carro;
deitei dentro do carro;
acabei dormindo; acordei e vomitei; dormi novamente”
], além de tê-lo sentido jogar cachaça em sua boca quando já estava inconsciente (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Essa versão conforma-se aos depoimentos de Cleia Gonçalina Campos Silva [mãe da vítima], Maria de Fatima Maciel de Campos [avó da vítima] e Antônio Benedito Marques [avô por afinidade da vítima], nas fases policial e judicial, de que a vítima chegou em casa totalmente embriagada (ID 287305943/ID 287305951; Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

O depoimento da vítima [“
a minha cabeça começou a doer, comecei a delirar;

depois ele falou pra eu ir deitar dentro do carro, fui e
deitei dentro do carro
, aí depois eu acabei dormindo; depois eu
acordei e vomitei
, aí depois eu dormi novamente”
] converge, ainda, com a assertiva da testemunha Luiz Paulo Brito Ramos [proprietário da residência na qual o apelante e a vítima estavam trabalhando], de ter visualizado
“o menino meio alcoolizado”
saindo sozinho da casa e, também, de
Jonathan dos Santos Ferreira [genro do apelante], que destacou ter sido o responsável pelo veículo do apelante,

“
o qual estava sujo de vômito”
(Relatório de Mídias - ID 287306122/ID 287306183).

Ressalte-se que a vítima, de 14 (catorze) de idade, não tinha hábito de ingerir bebida alcoólica, como ressaltado por sua genitora [Cleia Gonçalina Campos Silva], de modo que os efeitos do álcool em seu organismo podem ser mais intensos e rápidos, ao passo que a intoxicação alcoólica pode ocorrer com menor quantidade de bebida, causando sintomas como fala arrastada, perda de coordenação, instabilidade na marcha, comprometimento da atenção e memória, sonolência, vômitos, dores de cabeça e até mesmo perda de consciência (“
Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde da criança e do adolescente
”. Departamento Científico de Adolescência. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017).

Com efeito, o delito previsto no art. 243 do ECA constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez (TJMT, AP NU 0003505-61.2015.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2017; AP NU 0019233-04.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2023).

Na essência, o contexto probatório afigura-se suficiente para comprovar que a apelante forneceu vinho e/ou cachaça [
“pinga”
], à época com 14 (catorze) ano de idade.

Em caso semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“[...] Prova oral bastante a demonstrar a oferta de bebida alcoólica à criança de tenra idade. [...] O delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente não exige a ingestão da bebida alcoólica pela criança ou adolescente, bastando à consumação a oferta ou entrega do álcool ao menor. Portanto, ainda que exista divergência quanto ao efetivo consumo da bebida ofertada à criança, tal circunstância é insuficiente a ensejar a absolvição do acusado.”
(TJSP, AP NU 1500084-25.2020.8.26.0648, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, 22.8.2022).

Portanto, a responsabilização penal da apelante pelo fornecimento de bebida alcoólica a adolescente deve ser mantida.

Quanto à pretensão ministerial [fixação do
“valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização em favor da vítima”
], verifica-se que a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino
formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 287305976) e, nas alegações finais, requereu a
“fixação no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da vítima”
(ID 287306184).

Verifica-se que o Juízo singular não fixou o
“valor mínimo a título de danos morais para reparação dos danos causados pela infração à vítima”
, por entender ser
“
necessário que na exordial acusatória seja indicado o valor mínimo pretendido a título de indenização, o que inocorreu
”
(
Janaína Cristina de Almeida
, juíza de Direito - ID 287306190).

De fato, não houve especificação pelo órgão ministerial [na inicial acusatória] acerca do valor mínimo e também
não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.

A fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral pressupõe a indicação do valor pretendido pela acusação, consoante recente orientação do c. STJ,
in verbis
:

“1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso,
a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp nº 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.6.2024)

“2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, ‘em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III)
a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia
’. 3. No caso, embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a condenação pela indenização pela reparação civil.”
(AgRg nos EDcl no REsp nº 2.097.561/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 4.9.2024)

Nesse quadro, a indenização por dano moral não se mostra pertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025